Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0712146-48.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANE KEOLEN DE JESUS PUGAS APELADOS: COMERCIAL JP LTDA, ALELO SA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que a apelante promovera a colação de precedentes ao apelo que interpusera com o fito de revestir o alegado de maior lastro. Sucede que, em consulta aos sistemas de jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, não sobejaram identificados os julgados delineados na peça recursal, especificamente aqueles identificados como REsp 1.599.511/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/11/2017, e AgRg no AREsp 489.499/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19/11/2014. Sob essa perspectiva, em consonância ao exigido pelos princípios da cooperação e do contraditório que pautam o devido processo legal (CPC, arts. 6o, 9o e 10)[1], deve haver a oportunidade à apelante de aclarar o ocorrido. Destarte, haja vista os precedentes que aparelham o apelo, esclareça a apelante a situação descortinada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, de molde a evidenciar a legitimidade das transcrições jurisprudenciais, promovendo, inclusive, a identificação e comprovação das fontes. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC: “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (...) Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”